Tribunal: TJPA
Processo: 0818074-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818074-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FREDERICO ENGELS TONINI

REPRESENTANTE: GIOVANNA BRITO TONINI

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: Direito processual civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Pressupostos de admissibilidade. Inadequação recursal. Não conhecimento. Agravo interno conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de Agravo Interno em razão da ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade, especificamente o cabimento, por se tratar de sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra sentença extintiva de execução fiscal, em vez de Apelação Cível.

III. Razões de decidir

3. O cabimento de um recurso é pressuposto intrínseco de admissibilidade, devendo o recorrente optar pelo recurso adequado conforme a natureza do ato judicial impugnado. A interposição de Agravo de Instrumento contra sentença, em vez de Apelação Cível, configura erro grosseiro.

4. A decisão agravada acertadamente não conheceu do Agravo de Instrumento, pois a sentença extintiva da execução fiscal deveria ter sido impugnada por meio de Apelação Cível, conforme art. 1.009 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.009, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.679.909/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0818074-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE FREDERICO ENGELS TONINI

AGRAVADA:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESPÓLIO DE FREDERICO ENGELS TONINI
, em face de Decisão monocrática proferida no ID n. 17119796, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento ante a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade referente ao cabimento.

Aduz o Agravante que a superveniência de sentença não prejudica o Agravo de Instrumento, pois a matéria abordada na decisão interlocutória é distinta daquela analisada na sentença.

Sustenta ainda que a decisão interlocutória sobre matéria distinta da sentença, o recurso de agravo interno interposto não estará prejudicado e deve ser julgado antes da sentença.

Por fim, requer-se o provimento do presente Agravo Interno, visando à reconsideração ou retratação da decisão impugnada. Subsidiariamente, caso não acolhida a reconsideração, requer-se o provimento do recurso para, no mérito, determinar a exclusão imediata do agravante do polo passivo da execução fiscal.

As Contrarrazões foram apresentadas no ID n. 18345468.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento ante a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade referente ao cabimento.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17119796):

"Da análise detida dos autos de origem, verifiquei que no dia 08/05/2023, fora proferida sentença extinguindo o processo de Execução Fiscal com resolução de mérito (ID n. 91754985 – autos de origem), já que reconhecida a prescrição da pretensão executória estatal.

Ademais, na sentença suso referida o Juízo a quo destacou que caso existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes do processo executório de origem, que, após o trânsito em julgado da sentença, fosse procedido o levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto. Aqui cabe salientar que em relação à Frederico Engels Tonini fora bloqueado tão somente R$ 32,48 (trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) (ID n. 57021562 – p. 04) (ID n. 57021563 – p. 07).

Destarte, entendo que o presente recurso fora manejado de forma

equivocada, configurando erro grosseiro, já que existe sentença nos autos de origem, logo, por lógica processual, o recurso adequado seria a Apelação Cível, sendo o não conhecimento do presente recurso medida de direito a se impor, já que ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade, a saber, o cabimento.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
,

ante a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade referente ao cabimento, nos termos do decisum.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a decisão vergastada não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento diante da ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade, a saber, o cabimento.

O cabimento está relacionado à adequação do tipo de recurso ao ato judicial que se pretende impugnar, devendo o recorrente optar pelo recurso apropriado, conforme a legislação processual aplicável. Por exemplo, o cabimento de uma Apelação, a teor do art. 1.009 do CPC, é destinado a atacar a sentença, enquanto um Agravo de Instrumento será cabível contra decisões interlocutórias listadas no art. 1.015 do CPC.

Nesse sentido, se o recurso escolhido for inadequado, isso configura erro grosseiro, o que impede sua conversão para o recurso correto e seu
não conhecimento
, visto que o cabimento se qualifica como um pressuposto
intrínseco de admissibilidade
. O não preenchimento desse requisito inviabiliza a análise do mérito recursal, pois impede o seguimento do recurso.

Com efeito, verifico que o presente recurso foi interposto de forma inadequada, configurando erro grosseiro, uma vez que já há sentença nos autos de origem. Assim, em observância à lógica processual, o recurso cabível seria a Apelação Cível. Diante da ausência de um pressuposto intrínseco de admissibilidade, correta a decisão agravada pelo não conhecimento do recurso.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 03/12/2024